Tribunal: TJDFT
Processo: 0001320-07.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. DESPROVIMENTO.
Improcedentes os presentes embargos, quando não se demonstra qualquer omissão no julgado, pretendendo-se, apenas, novo e favorável julgamento da causa e isto em sede de embargos de declaração. Não é cabível, em embargos declaratórios, rediscutir matéria já julgada ou analisar questões novas, sob pena de eternizar a discussão já dirimida.
Embargos de declaração desprovidos.